Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726795-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DE FREITAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por CARLOS ROBERTO DE FREITAS, em que pede a análise de sua situação prisional, especialmente o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que identificou que o apenado possui advogada habilitada nos autos de execução no 0404821-91.2025.8.07.0015, e requereu a intimação da causídica para que requeira o que entender de direito (id. 74129231). A Procuradoria de Justiça se manifestou no mesmo sentido da Defensoria Pública (id. 74269087). Sendo assim, intime-se a advogada Daiane da Silva Gato Dias (OAB/DF 48.089) para, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante regular habilitação nos autos, manifestar-se sobre o pedido de seu cliente. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora